Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-04.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais – Transações com cartão do autor - Golpe do motoboy - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito - Preliminar rejeitada – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) - Responsabilidade objetiva do réu - Súmula 479 do STJ - Aplicação da teoria do risco

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais – Transações com cartão do autor - Golpe do motoboy - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito - Preliminar rejeitada – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) - Responsabilidade objetiva do réu - Súmula 479 do STJ - Aplicação da teoria do risco do empreendimento - Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 - Incontroversa a utilização do cartão do autor em operações bancárias por fraudador - Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas para coibir a consumação de gastos incompatíveis com o perfil do autor (art. 6o, VIII, do CDC) - Fortuito interno – Danos materiais – Devolução dos valores indevidamente debitados da conta - Danos morais evidenciados - A utilização do cartão do autor por fraudador caracteriza defeito na prestação do serviço bancário - Damnum in re ipsa - Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor inferior ao pedido - Recurso do Banco requerido negado, provido o do autor.*